Tribunal: TJES
Processo: 0007534-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Dano Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007534-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON DE JESUS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAMENTE VALORADOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Wellington de Jesus Ferreira contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 250, §1º, II, “c”, do Código Penal, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 266 dias-multa, absolvendo-o dos crimes de dano qualificado e organização criminosa. Consta que, no dia 11 de outubro de 2022, na Praia do Suá, nesta Capital, o apelante, em concurso com outros indivíduos e sob ordens da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), abordou um ônibus da linha 522, determinou, mediante ameaça armada, o desembarque do motorista e dos passageiros e, em seguida, ateou fogo no veículo com gasolina, em represália à morte de um integrante da facção em confronto policial, causando a destruição do coletivo, a interrupção de serviço público essencial e pânico social em área urbana de intenso movimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pena-base foi exasperada de forma idônea e proporcional, diante da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime de incêndio em veículo de transporte coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria são incontroversas e se comprovam pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, imagens de videomonitoramento e, especialmente, pela confissão espontânea do réu em juízo.

4. Quanto ao pedido de redução da pena-base
, destaca-se que a culpabilidade extrapola a normalidade do tipo penal porque o réu participa de ação coordenada de terrorismo urbano, voltada a impor pânico social e a paralisar as forças de segurança.

5. Os motivos do crime são altamente reprováveis, pois o réu aceita praticar crime de perigo comum, apto a expor inúmeras pessoas a risco, em troca de 25 gramas de crack para consumo pessoal.

6. As circunstâncias do crime são gravíssimas, porque a ação ocorre em via urbana de intenso movimento, em horário de pico, o que potencializa o risco de tragédia e provoca pânico coletivo.

7. A destruição do ônibus e a interrupção de serviço público essencial geram impacto social deletério que transcende o perigo comum inerente ao tipo penal.

8. A elevação da pena-base em 2 anos acima do mínimo legal, em razão de 3 vetoriais desfavoráveis, observa a proporcionalidade e se ampara em fundamentação concreta.

9. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria.

10. A causa de aumento do art. 250, §1º, II, “c”, do Código Penal incide corretamente, em razão da natureza do veículo atingido.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0007534-55.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON DE JESUS FERREIRA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
WELLINGTON DE JESUS FERREIRA
contra a sentença de fls. 93/98, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 250, §1º, inciso II, alínea "c", do Código Penal (incêndio em veículo de transporte coletivo), à pena de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 266 dias-multa, absolvendo-o dos crimes de dano qualificado e organização criminosa.

Nas razões recursais (fls. 79/86-verso), a defesa pleiteia, em síntese, a redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 11 de outubro de 2022, na Praia do Suá, nesta Capital, o apelante, agindo em conluio com outros indivíduos e sob ordens da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), abordou o ônibus da linha 522.

Consta que, armados, os agentes ordenaram o desembarque do motorista e dos passageiros, ateando fogo no veículo logo em seguida com o uso de gasolina.

O ato foi motivado como represália à morte de um integrante da facção em confronto policial.

Passo, agora, à análise da tese sustentada pela defesa, ressaltando que a materialidade e a autoria são incontroversas, restando comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, imagens de videomonitoramento e, notadamente, pela confissão espontânea do réu em juízo.

Com relação ao pedido de redução da pena-base
, a defesa insurge-se contra a valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

No que tange à
culpabilidade
, esta extrapola a normalidade do tipo. O réu não apenas aderiu a um ato isolado, mas participou de uma ação coordenada de "
terrorismo urbano
", visando impor pânico social e paralisar as forças de segurança.

O
motivo
também é altamente reprovável: o réu aceitou praticar um crime de perigo comum, que poderia ter vitimado dezenas de pessoas, em troca de 25 gramas de “crack” para consumo pessoal. Tal motivação demonstra desprezo absoluto pela vida e incolumidade pública.

As
circunstâncias do crime
são gravíssimas. A ação ocorreu em via urbana de intenso movimento e grande fluxo de pedestres, no horário de pico (17h50), o que potencializou o risco de uma tragédia de proporções imensas e gerou um estado de pânico coletivo generalizado na capital.

É imperativo ressaltar a extrema gravidade do ato que, para além de amedrontar a sociedade, causou a interrupção de um serviço público essencial.

O ônibus foi destruído e retirado de circulação por considerável período, prejudicando milhares de cidadãos que dependem do transporte público para trabalhar e se locomover. Esse impacto social deletério transcende o perigo comum abstrato do tipo penal.

No tocante ao aumento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de que, na individualização da pena-base, na ausência de critério legal, é razoável e proporcional a adoção da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver motivação concreta e específica que justifique um aumento superior.

No caso, o Magistrado observou a proporcionalidade, fixando a base 02 anos acima do mínimo em razão de 03 vetoriais negativas.

Tal procedimento encontra respaldo no STJ, que admite a discricionariedade do julgador desde que fundamentada em elementos concretos, como na hipótese.

Na segunda fase, a atenuante da confissão foi devidamente aplicada, e, na terceira, incidiu corretamente a causa de aumento do art. 250, §1º, inc. II, "c", dada a natureza do veículo atingido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.